Tribunal: TJDFT
Processo: 0713865-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713865-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. B. D. S., H. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TAIANA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, H. B. D. S. e A. C. B. D. S., representados por sua genitora, T.B.S, pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, que indeferiu a antecipação da tutela, para que fosse assegurada as suas matrículas em rede pública de ensino ou particular conveniada, em creche próxima a sua residência, ou na região do Lago Sul, local onde a genitora trabalha. Em suas razões, os recorrentes sustentam, em apertada síntese, que os requisitos para a concessão antecipada da tutela recursal estão presentes, uma vez que a falta de frequência numa creche/escola gera dano de difícil reparação para o núcleo familiar. Alegam que a legislação garante a matrícula ao menor, por ser um direito fundamental da criança. Destacam que, em 22.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 1008166, por unanimidade, fixou a seguinte tese no sentido de que “A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata”. Argumentam que o art. 4o da Lei no 9.394/96, e o art. 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente, reiteram o dever do Estado de garantir a educação infantil. Afirmam que não há de se falar em ofensa ao princípio da isonomia no caso em apreço. Requerem os benefícios da justiça gratuita e a concessão da tutela de urgência para determinar que o requerido efetue a matrícula dos menores em rede pública de ensino ou particular conveniada, em creche próxima a sua residência, ou na região do Lago Sul. No mérito, pedem o provimento do agravo, confirmando os efeitos da liminar porventura deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, pois já foi deferido na decisão agravada. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a verossimilhança das alegações deduzidas em sede recursal e o periculum in mora, isto é, a potencialidade de a decisão recorrida causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação. Quanto ao primeiro fundamento, os fatos alegados pelos recorrentes mais se parecem com a verdade do que o contrário. A pretensão dos agravantes encontra-se resguardada nos arts. 208, inciso IV, e 227, ambos da CF, e art. 54, inciso IV, da Lei no 8.069/90, os quais preveem o direito de vaga em creche para crianças em sua faixa etária. Nesse sentido: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO RELATOR. JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO DA PARTE DE AJUIZAR DEMANDA INDIVIDUAL. DEVER DO ESTADO. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. I. A suspensão prevista no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, pressupõe pronunciamento expresso do relator do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. II. Eventual suspensão do processo por força do reconhecimento da repercussão geral não impede a dedução de pedido de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 314 do Código de Processo Civil. III. A pendência ou julgamento de ação coletiva não inibe o exercício de pretensão individual, consoante a inteligência dos artigos 103, § 1o, e 104 da Lei 8.078/1990, normas aplicáveis no contexto de qualquer demanda coletiva. IV. Preenchido o critério etário, exsurge para a criança direito subjetivo à matrícula em creche ou pré-escola, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à educação infantil, nos termos do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, dos artigos 221, § 1o, e 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, dos artigos 4o, inciso II, 29 e 30 Lei 9.394/1996, e dos artigos 4o e 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. V. Resguardado o direito ao ensino infantil mediante matrícula em creche pública ou em rede conveniada, não há direito subjetivo à jornada integral. VI. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1613483, 07218287320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, está demonstrada a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, pois o impedimento à educação infantil em pré-escola pode afetar o pleno desenvolvimento dos agravantes. Diante do exposto, antecipo parcialmente a pretensão recursal, para determinar ao agravado que efetue a matrícula dos agravantes em creche vinculada à rede pública de ensino nas proximidades de sua residência ou do trabalho de sua genitora. Comunique-se ao ilustrado juízo processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, e oportunamente, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator